Tribunal: STF
Processo: ARE 1312047
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Bencafil Comércio de Exportação e Importação – Eireli, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO SOB O RITO DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. DIREITOS ANTIDUMPING. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os direitos antidumping são devidos na data do registro da declaração de importação, motivo pelo qual sua quitação constitui-se em requisito para perfectibilização do processo de importação (artigo 7º § 2º da Lei nº 9.019/95). 2. Sendo a quitação dos direitos antidumping um dos requisitos para que autorizado o despacho aduaneiro, tem-se possível, em caso de não cumprimento da condição, a retenção de mercadorias e a exigência do recolhimento de tributos e de multa ou prestação de garantia, revelando-se inaplicável o enunciado da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação ao artigo 5º, inciso LIV, do texto constitucional e à Súmula 323 desta Corte.
    Alega que é indevido o ato da autoridade coatora que exige, para a continuidade do desembaraço aduaneiro, o pagamento da multa e dos direitos antidumping sem a observância do devido processo legal, sem oportunizar à parte recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.
    Aduz, ainda, serem indevidos os direitos antidumping exigidos pela parte recorrida e que, estando as mercadorias corretamente classificadas, não são devidas as multas dos artigos 717, II e 711 do Decreto 6.759/09. 
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No mais, o Tribunal de origem decidiu que os direitos antidumping são devidos na data do registro da declaração de importação, constituindo-se em requisito para perfectibilização do processo de importação, afastando a aplicação da Súmula 323 desta Corte.
    Esse entendimento está consonante a orientação da Corte no RE nº 1.090.591/SC, julgado na sistemática da repercussão geral, em que o Tribunal Pleno concluiu que “Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal.” 
    Vide trecho do voto do Ministro Relator Marco Aurélio:
    “Não está em jogo apreensão de mercadorias como meio coercitivo visando a satisfação de débito tributário. O pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. O inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria – Decreto nº 6.759/2009, na redação dada pelo de nº 8.010/2013: 
    Artigo 571 - Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira 
    § 1º Não será desembaraçada a mercadoria: 
    I - cuja exigência de crédito tributário no curso da conferência aduaneira esteja pendente de atendimento, salvo nas hipóteses autorizadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, mediante a prestação de garantia. 
    Não se tem coação indireta objetivando a quitação tributária, mas regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação. 
    Nesse sentido é a doutrina: “Não há que se confundir a apreensão – que ocorre quando verificada irregularidade que enseje a aplicação da pena de perdimento – com a simples retenção do produto até que cumpridas condições para a conclusão do desembaraço e liberação, como a apresentação de documentação e o pagamento de tributos devidos.” 
    A ratio decidendi do julgado paradigma colacionado se aplica ao caso dos autos, em que a recorrente impetrou mandado de segurança com o fim de ultimar o desembaraço aduaneiro de mercadorias, independentemente do recolhimento de multa e direitos antidumping.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente